Tribunal: CARF
Processo: 11065.904358/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.904358/2011-36
ACÓRDÃO
3402-011.864 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PL FUNDIÇÃO E SERVIÇOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA O
PLEITO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos constitutivos de seu direito em
pedido de repetição de indébito/ressarcimento, cumulado ou não com
declaração de compensação. Não cabe a pretensão de ato de ofício para
sanear ausência ou deficiência de provas que deveriam ser trazidas ao
processo pelo pleiteante do direito.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante, nos termos do artigo 17, do Decreto no
70.235/1972.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ENCARGOS MORATÓRIOS PELOS
TRIBUTOS NÃO COMPENSADOS. CABIMENTO.
A não homologação de compensações pode ter como consequência o
pagamento após o vencimento dos tributos que se pretendia compensar,
resultando na cobrança de juros e multa de mora. Súmula CARF no 5.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.864 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.904358/2011-36
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 21 de maio de 2024.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral – Presidente Interino

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cynthia Elena de Campos,
Bernardo Costa Prates Santos, Mariel Orsi Gameiro, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente
convocado(a)), Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Jorge Luis Cabral (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Rafael Luiz Bueno da Cunha.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 01-036.728,
proferido pela 3a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
de Belém/PA, que por unanimidade julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
contra despacho decisório da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo/RS, não
reconhecendo o direito creditório em litígio.
Adoto parcialmente o relatório do Acórdão de Primeira Instância por entender que
reproduz adequadamente os fatos.
“1. Trata-se de Declaração de Compensação, PER/DCOMP no 18560.78288.280706.1.3.01-0401, com
pedido de ressarcimento de saldo credor de IPI referente ao 2o trimestre de 2006, no valor de
R$217.455,20, utilizado na compensação de débitos próprios. O pedido integralmente indeferido,
conforme depreendemos da decisão contida no despacho decisório, fl.88, contra a qual o
contribuinte ora se manifesta.
2. O Despacho Decisório mencionado decorreu de uma ação fiscal que teve por objetivo verificar os
valores escriturados a título de créditos básicos de IPI no PER/DCOMP em análise.
3. De acordo com o Auto de Infração:
“O fiscalizado foi intimado a apresentar, através dos Termo de Intimação para entrega de Arquivos
Digitais e do Termo de Intimação para Entrega de Arquivos Digitais 002/2011, os arquivos
magnéticos descritos na Instrução Normativa SRF N9 86/2001, em estrita conformidade com o ADE
Cofis n9 15/2001, além dos Livros Registro de Entradas, Registro de Saídas e Registro de Apuração do
IPI para os períodos de 2006,2007 e 2008.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.864 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.904358/2011-36
3
Após a apresentação dos arquivos magnéticos em 24/05/2011, foram solicitadas, através do Termo
de Intimação n° 003/2011, algumas notas fiscais e seus respectivos pagamentos, a critério desta
Delegacia. O contribuinte tomou ciência em 15/06/2011, porém não apresentou resposta.
Na seqüência, reintimamos o contribuinte, através do Termo de Reintimação 01, a apresentar as
referidas notas fiscais juntamente com seus respectivos comprovantes de pagamento. O fiscalizado
recebeu ciência em 01/07/2011, tendo este se limitado a declarar através de EMAIL enviado ao
AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL o seguinte: "Ref ao Termo de Reintimação n° 01, a
documentação solicitada encontra-se em poder da Fiscalização do Estado do Rio Grande do Sul
ICMS, desde final de 2010, não estando disponível para apresentar-lhes.".
Convém ressaltar que o fiscalizado já foi objeto de fiscalização desta Delegacia no período de 2003,
2004 e 2005, sendo que em 2004 e 2005 o mesmo também não apresentou a documentação
solicitada alegando outras razões como justificativa.
Entre as justificativas apresentadas anteriormente, o contribuinte alegou o seguinte com relação às
notas fiscais: "não estão disponíveis para apresentação, na medida que tendo sido a matriz neste
período localizada na cidade de Osasco/SP estes estão em poder do contador que lá labuta, e que
por situações de inconformidades e divergências não logra em devolver a documentação até solução
final do litígio existente envolvendo o mesmo e a empresa".
Ocorre que o fiscalizado quando estava sob ação fiscal na Delegacia da Receita Federal de
Osasco/SP, em respostas às intimações daquela Delegacia, informou que a matriz detentora do
crédito de IPI seria Novo Hamburgo, para onde havia sido transferido o estabelecimento citado, não
apresentando os elementos da intimação, tendo o contribuinte solicitado à DRF/OSASCO que o
procedimento administrativo fosse transferido para a Delegacia de Novo Hamburgo/RS e que futuras
intimações fossem realizadas para o novo endereço da matriz.
Em outro momento alegou que as notas e comprovantes de pagamentos já haviam sido entregues
para a Delegacia de Novo Hamburgo no procedimento fiscal 10.1.07.00-2009-00773-3, sendo que o
referido procedimento à época, além de referir-se a contribuições previdenciárias, já havia sido
encerrado não impedindo a entrega dos documentos.
Somente pode ser autorizado o pagamento dos ressarcimentos/homologação das compensações
pleiteados após o reconhecimento da existência do crédito a favor do contribuinte, o que se
constata através do exame da documentação comprobatória, na forma da Lei. Porém não foi trazido
nenhum elemento comprobatório concreto de molde a demonstrar a procedência do pedido, o que
o inviabilizou tal reconhecimento, tendo em vista que os elementos solicitados na intimação eram
necessários à apreciação dos pedidos.
É importante observar que a comprovação material de uma dada situação fática pode ser feita, em
regra, por uma de duas vias: ou por uma prova única, direta, concludente por si só; ou por um
conjunto de elementos/indícios que, se isoladamente nada atestam, agrupados têm o condão de
estabelecer a certeza e convicção daquela matéria de fato.”” Apresenta as razões manifestadas pela
Recorrente na sua Manifestação de Inconformidade.
Assim julgou a Autoridade Julgadora de Primeira Instância:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de apuração: 01/04/2006 a
30/06/2006 Ementa:
PASSIVO FICTÍCIO. PER/DCOMP. Correta a glosa das compras declaradas em pedido de
ressarcimento/compensação de IPI, quando não comprovadas pelo contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido”
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância no dia 08 de julho de
2019, e entrou com Recurso voluntário no dia 18 de julho de 2019.
Em seu Recurso Voluntário a Recorrente argumenta o seguinte:
“A irregularidade apontada não condiz com a realidade, pois uma simples análise do pedido
formulado, comprova tratar-se de motivo este que não possibilita ao Fisco extinguir o
crédito que o contribuinte possui e consequente lançamento de débito, por insuficiência de
crédito, com aplicação de multa.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.864 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.904358/2011-36
4
Conforme bem esclareceu, o contribuinte não tinha como utilizar—se de suas contas, em
decorrência dos bloqueios sofridos. Logo, lhe restava apenas a possibilidade de dar
continuidade às suas atividades por meio de pagamentos via caixa, obtendo os recursos por
meio de descontos de recebíveis junto à empresas de factoring, que efetuavam o repasse do
numerário em espécie para o efetivo pagamento das obrigações.
Ora, se a empresa produzia e possuía faturamento, indica que recebia referidos valores.
Caso o contrário, o fisco sequer possuiria direito de cobrar tributos sobre referida base de
cálculo.
Assim, o contribuinte estava no seu direito de utilizar-se destes valores para pagamento em
espécie. Inexistente obrigação de agir de forma diversa na época.
Ademais, a decisão, ao informar ser ilógica a alegação do contribuinte, única e
exclusivamente embasada no valor, bem como "não há a menor chance de tão vaga
alegação prosperar no campo tributário", apenas .atrai a conclusão de que o
posicionamento adotado é contrário aos limites da prova indiciária, eis que somente levaria
à um indício, mas que não é suficiente para ser afastada, ainda mais quando alega —
também — na decisão, que "é possível que uma empresa pague todos os seus fornecedores
em dinheiro, não é proibido, mesmo que sema milhões de reais em movimento".”
Em seu Recurso Voluntário ataca a utilização de provas indiciárias pela Autoridade
Tributária, e que a administração tributária precisaria provar os indícios, defendendo que seria
perfeitamente plausível uma empresa pagar todos os seus fornecedores em dinheiro.
Tece diversas considerações sobre a atribuição do ônus da prova à Autoridade
Tributária e apresenta doutrina.
Ataca a aplicação de multa moratória pelas compensações não homologadas.
Por fim apresenta o seguinte pedido:
“Assim, demonstrada a ausência de suporte fático, e a necessidade de oportunizar ao
contribuinte a possibilidade de promover as necessárias demonstrações, a Recorrente
requer a V.Sas., que acolhendo as razões de recurso aqui expendidas, lhe conceda:
1. No mérito lhe conceda a exclusão dos lançamentos e multas decorrentes da não
compensação dos débitos pelos créditos existentes, descritos acima e no referido auto de
infração, por todas as razões acima expostas, bem como aquelas que serão supridas pelo
douto conhecimento desse Julgador.
2. Que determine a nulidade do ato de lançamento, desconstituindo-o, e sendo nulo o
principal, nulo os demais consectários impostos, na forma da legislação vigente.
3. Julgue procedente o presente Recurso, acolha as informações repassadas na PER/DCOMP
, que estão em consonância com os documentos fiscais e contábeis da empresa, dando pela
confirmação do direito à totalidade do crédito existente ao contribuinte, com a correta
compensação efetuada e exclusão dos lançamentos, homologando-se as compensações
apresentadas e por consequência, a extinção/liquidação do crédito tributário.
4. Que ao final, julgue procedente o presente Recurso, sob pena de duplicidade de cobrança,
contando para tanto, sempre com os doutos conhecimentos deste eminente julgador, para
suprir as razões aqui despendidas, excluindo todos os lançamentos e consectuários, anulando-se o
auto de lançamento no que couber e retificando na parte que lhe seja de direito.
N. Termos
P. Deferimento.”
Este é o relatório.

Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.864 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.904358/2011-36
5

VOTO
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de admissibilidade, de forma
que dele tomo conhecimento.
É de se notar que diversos pontos do voto da Autoridade Julgadora de Primeira Instância não foram
objeto do Recurso Voluntário, como alegação de nulidade, decadência e homologação tácita ou a consistência da
documentação apresentada no processo de análise das compensações requeridas, de forma que considero como não
impugnadas nos termos do artigo 17, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
1.Do Ônus da Prova
O ônus da prova é matéria tratada no artigo 333, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, o Código
de Processo Civil (CPC), revogada pelo novo Código de Processo Civil, Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, o qual
em seu artigo 373, reproduz inteiramente os incisos I e II, da Lei revogada.
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Parágrafo único. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício
do direito.”
A questão fundamental para se determinar o ônus da prova é a autoria da proposição da ação. É
comum a afirmação de que à parte que acusa cabe a incumbência de provar suas alegações.
De fato, é o que ocorre no lançamento tributário, quando a autoridade tributária, quer por
notificação de lançamento, quer por auto de infração, figura como autor da pretensão de direito e, portanto, precisa
incumbir-se do ônus probatório. O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, é bem claro neste sentido, na medida
em que expressa este conceito no seu artigo 9o, como podemos ver reproduzido a seguir:
“Art. 9o A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação de penalidade
isolada serão formalizadas em autos de infração ou notificação de lançamento, distintos para cada
imposto, contribuição ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.”
O mesmo encontramos no Decreto no 7.574, de 29 de dezembro de 2011, que regula a
determinação e exigência de créditos tributários da União, nos seus artigos 25 e 26.
“Art. 25. Os autos de infração ou as notificações de lançamento deverão estar instruídos com todos
os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 9o , com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do sujeito
passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais ( Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o , § 1o )
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados com
observância do disposto no caput ( Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o , § 2o )”
Vemos ainda que a escrituração regular faz prova a favor do sujeito passivo, desde que os fatos nela
registrados sejam comprovados por documentos hábeis, conforme o caput do artigo 26, acima, e novamente a
responsabilidade de provar cabe ao autor da ação, conforme previsto no seu parágrafo único, neste caso a autoridade
fiscal, quando assim se configurar.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.864 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.904358/2011-36
6
A Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que trata do Processo Administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, e é de aplicação subsidiária ao Processo Administrativo Fiscal, reproduz o mesmo
conceito, como podemos notar pela reprodução dos seus artigos 36 e 37, a seguir:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído
ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos
existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o
órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das
respectivas cópias.”
No entanto, no caso em questão não se trata de fato constitutivo do direito da Fazenda Pública, mas
sim da Recorrente, que pleiteia o ressarcimento de créditos de IPI aos quais teria direito, neste caso, ela própria
figurando como autora e, portanto, suportando o ônus da prova.
É necessário também ressaltar que, no que diz respeito a prova a favor do contribuinte em razão da
manutenção de contabilidade regular, seus registros precisam estar de acordo com os documentos fiscais
comprobatórios, o que vale dizer que cabe a autoridade tributária verificar se os registros escriturais refletem
adequadamente notas fiscais e outros documentos ficais, especialmente em relação aos seus montantes, aspectos
formais e natureza das operações a que se refiram.
No caso específico, cabe ainda a análise da efetiva conclusão da transação comercial e de seu
pagamento, pois mesmo nas alegações de boa fé em situações em que os fornecedores são declarados inidôneos, e
consequentemente inaptos, pela Autoridade Tributária, a boa fé demonstra-se pela comprovação do recebimento dos
bens adquiridos e seus efetivo pagamento.
O artigo 82, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, estabelece o alcance dos efeitos da
inaptidão e da consideração de inidoneidade de documentos fiscais, onde chamo atenção especial ao determinado no
parágrafo único, como podemos ler a seguir:
“Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstas na legislação, não
produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados o documento emitido por pessoa
jurídica cuja inscrição no CNPJ tenha sido considerada ou declarada inapta. (Redação dada pela Lei
no 14.195, de 2021)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o adquirente de bens,
direitos e mercadorias ou o tomador de serviços comprovarem a efetivação do pagamento do preço
respectivo e o recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços.”
O Superior Tribunal de Justiça já enfrentou o tema, em relação ao Imposto sobre Circulação de
Mercadorias (ICMS), tendo emitido a Súmula 509, que transcrevo a seguir:
“Súmula 509 – É lícito ao comerciante de boa fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota
fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda.”
O REsp 1.148.444/MG, julgado no STJ, em 14 de abril de 2010, segundo a sistemática de Recursos
Repetitivos, nos termos do artigo 543C, do Código do Processo Civil, Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, na
relatoria do Ministro Luiz Fux, trouxe decisão idêntica à súmula já reproduzida acima.
“1. O comerciante de boa fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela empresa
vendedora) posteriormente seja declarada inidônea, pode engendrar o aproveitamento do crédito do
ICMS pelo princípio da não- cumulatividade, uma vez demonstrada a veracidade da compra e venda
efetuada, porquanto o ato declaratório da inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua
publicação (...)
6. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC, e da Resolução
STJ 08/2008.”
O Princípio da Boa-Fé está consignado no próprio Código Civil, Lei no 10.406, de 10 de janeiro de
2002, dentro dos termos de interpretação do negócio jurídico, conforme podemos verificar a seguir:
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.864 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.904358/2011-36
7
“Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua
celebração.
§ 1o A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que: (Incluído pela Lei no 13.874,
de 2019)
I - for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio; (Incluído pela
Lei no 13.874, de 2019)
II - corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio; (Incluído
pela Lei no 13.874, de 2019)
III - corresponder à boa-fé; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
IV - for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável; e (Incluído pela Lei no
13.874, de 2019)
V - corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida
das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as
informações disponíveis no momento de sua celebração. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 2o As partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, de preenchimento de lacunas e
de integração dos negócios jurídicos diversas daquelas previstas em lei. (Incluído pela Lei no 13.874,
de 2019)”
A argumentação da Recorrente de que concluiria as suas transações pelo pagamento em espécie à
fornecedores de outros estados da federação sem a intercessão da rede bancária é contrária notoriamente aos usos,
costumes e práticas de qualquer mercado, e insuficiente para fazer prova a seu favor, ainda que considerássemos
possível, mas demandaria a apresentação de recibos ao cobrador da dívida pelo fornecimento de bens, os quais não
foram apresentados.
Por fim, caberia à autoridade tributária suprir apenas registrados em documentos existentes na
própria Administração Tributária da União, quando assim declarados pela autora.
Por tudo o que está exposto, e mesmo levando em conta o princípio da verdade material, não cabe
nem à autoridade preparadora, nem tão pouco à autoridade julgadora, suprir deficiências do autor em provar o seu
direito, assim como rever de ofício lançamentos contábeis ou o cumprimento de obrigações assessórias no sentido de
classificar adequadamente operações comerciais e seu enquadramento nos conceitos de créditos referentes ao
regime não cumulativo de IPI.
Sem razão à Recorrente.
2.Das multas moratórias
A não homologação do pedido de compensação, apesar de que tenha sido o mesmo apresentado
antes do vencimento do débito tributário a ser compensado, implicou no atraso ao pagamento devido, e neste caso,
aponta-se por óbvio que sua cobrança é devida sempre que o pagamento for feito em atraso, e que a Lei no
9.430/1996, trata em seus artigos 43 e 61, multa e juros de mora como parte integrante do crédito tributário:
“Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente exclusivamente a
multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no respectivo
vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do
primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
(...)
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não
pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à
taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente ao do
vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até o dia em que
ocorrer o seu pagamento.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.864 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.904358/2011-36
8
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa a que se
refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o
mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento. (Vide Medida Provisória
no 1.725, de 1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)”
Também precisamos citar a Súmula CARF no 5.
“Súmula CARF no 5 Aprovada pelo Pleno em 2006 São devidos juros de mora sobre o crédito
tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo
quando existir depósito no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94322, de 14/08/2003 Acórdão no 103-19964, de 14/04/1999 Acórdão no 103-
21585, de 14/04/2004 Acórdão no 104-18397, de 17/10/2001 Acórdão no 107-05873, de 28/01/2000
Acórdão no 201-76735, de 25/02/2003 Acórdão no 203-09664, de 06/07/2004 Acórdão no 202-
15750, de 12/08/2004 Acórdão no 203-09811, de 20/10/2004 Acórdão no 204-00079, de 14/04/2005
Acórdão no 301-29745, de 09/05/2001 Acórdão no 301-30534, de 25/02/2003 Acórdão no 301-
30761, de 11/09/2003 Acórdão no 301-31486, de 19/10/2004 Acórdão no 303-32358, de
12/09/2005”

Sem razão à Recorrente.

Conclusão
Por tudo acima exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral

Fl. 271
DF CARF MF
Original